Tribunal: TJMT
Processo: 1015057-92.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015057-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), MOACIR ALVES DE MENEZES - CPF: 282.437.148-04 (AGRAVANTE), MARISA FATIMA MASTEGUIM DE MENEZES - CPF: 003.465.768-14 (AGRAVANTE), FABIO LUIS CECILIO - CPF: 060.273.298-07 (AGRAVADO), CLAUDIA HELENA PIRES CECILIO - CPF: 105.372.268-00 (AGRAVADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

MOACIR ALVES DE MENEZES

AGRAVANTE(s):

MARISA FÁTIMA MASTEGUIM DE MENEZES

AGRAVANTE(s):

FÁBIO LUÍS CECÍLIO

AGRAVADO(s):

CLÁUDIA HELENA PIRES CECÍLIO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAL E MORAL – MANUTENÇÃO DA PROVA PERICIAL E FIXAÇÃO DE PARÂMETROS TEMPORAIS DE APURAÇÃO DOS ALUGUERES PELO USO DA ÁREA NEGOCIADA PELOS ADQUIRENTES ATÉ A REINTEGRAÇÃO DOS ALIENANTES NA POSSE DO IMÓVEL – PLEITEADA EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELA PERDA DO INTERESSE DE AGIR – ALEGAÇÃO DE PROVA PERICIAL PREJUDICADA PELA VENDA DO IMÓVEL – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL SEM INSPEÇÃO FÍSICA – TERMO INICIAL DOS ALUGUERES I – FIXAÇÃO DO
DIES A QUO
A PARTIR DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELOS ADQUIRENTES AGRAVANTES CONFORME CONSIGNADO NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo que haja a venda do imóvel antes da ultimação da liquidação de sentença de ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel para a apuração dos alugueres devidos pelo adquirente inadimplente ao alienante pelo tempo de exploração econômica do imóvel, não se verifica prejuízo na produção da prova pericial que, nesses casos, não exige necessariamente a
inspeção física da área,

podendo a perícia através de outros meios, como de imagens de satélites contemporâneas ao negócio desfeito, fotografias do local, oitiva de pessoas que conheciam a área, e tantas outras a serem produzidas pelo perito designado.

Tendo o acórdão do recurso de apelação condenado os adquirentes inadimplentes a pagarem aos alienantes
valor correspondente à locação mensal da área rural pactuada no
compromisso de venda e compra
entre as partes em valor a ser apurado em liquidação de sentença, desde a data do

inadimplemento do comprador até a desocupação do imóvel, não há espaço para a alteração do
dies a quo
da contagem do aluguel para a data do trânsito em julgado da sentença que decretou a resolução do ajuste, sob pena de violação à coisa julgada.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

MOACIR ALVES DE MENEZES

AGRAVANTE(s):

MARISA FÁTIMA MASTEGUIM DE MENEZES

AGRAVANTE(s):

FÁBIO LUÍS CECÍLIO

AGRAVADO(s):

CLÁUDIA HELENA PIRES CECÍLIO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MOACIR ALVES DE MENEZES
e
MARISA FÁTIMA MASTEGUIM DE MENEZES
contra a decisão proferida no procedimento n.
0002587-49.2013.8.11.0004 (Cód. 170266),
de liquidação, por artigos, da sentença proferida na
Ação Declaratória de ato Jurídico c/c Rescisão de contrato de venda e compra de imóvel rural c/c Reintegração de posse c/c Indenização por perdas e danos material e moral
n. 003143-61.2007.8.11.0004

manejado por
FÁBIO LUÍS CECÍLIO
e
CLÁUDIA HELENA PIRES CECÍLIO
– referente à verba reparatória a ser paga pelos agravados pelo tempo de ocupação da área, até a retomada de sua posse pelos autores agravantes –, a qual (i) seria omissa quanto à
impossibilidade da realização da perícia para definição do
quantum debeatur
, na medida em que informado pelo próprio liquidante a venda da área a ser periciada, bem como (ii) definiu equivocamente a data do segundo contrato havido entre as partes (aditivo) como termo inicial de cobrança do arrendamento.

Narram os recorrentes que em 13.09.1999 adquiriram dos liquidantes agravados a
Fazenda Bacuri
para pagamento de forma parcelada. No entanto, dois meses depois, os agravados teriam manifestado arrependimento com relação ao ajustado no que se refere ao recebimento do imóvel industrial descrito na
cláusula “a”
do contrato inicial –, como parte do pagamento do negócio, razão pela qual o agravante
MOACIR
(adquirente) e o agravado
FÁBIO LUÍS
(alienante)
firmaram um aditivo em 08.11.1999, substituindo o mencionado imóvel industrial (
cláusula “a”
) por outra forma de pagamento, porém em valor menor (R$130.000,00) em função das despesas e transtornos que o arrependimento dos agravados causou aos agravantes (documentos, perda do inquilino do imóvel e etc).

Relatam que 5 (cinco) anos após os adquirentes agravantes terem adimplido a totalidade da obrigação, os agravados ingressaram com ação para anular o negócio realizado, sob a alegação de que a Srª
CLÁUDIA HELENA,
esposa de
FÁBIO LUÍS,
não havia assinado o aditivo contratual (repactuação) e que a assinatura aposta no aditivo pelo cônjuge como sendo seu procurador não tinha validade, uma vez que não existia de sua parte

procuração para que a representasse, sendo que em tal processo (n. 003143-61.2007.8.11.0004) os ora agravantes, então réus, foram considerados revéis.

Registra que na sentença, proferida depois de cinco anos do ajuizamento, apesar de deixar claro que o agravado
FÁBIO LUIS CECÍLIO
estava se beneficiando de sua própria torpeza, por assinar contrato (aditivo) repactuando a dívida em um valor menor, em nome e no lugar de sua esposa, julgou-se parcialmente procedente a ação para o desfazimento do negócio, determinando, porém, que os alienantes, ora recorridos, devolvessem aos compradores os valores recebidos pelo negócio desfeito.

Relatam que, inconformados com a sentença, os alienantes ora recorridos, interpuseram apelação, a qual foi provida para que os adquirentes fossem condenados ao pagamento de
“valor correspondente a locação mensal da área rural passível de utilização quando foi firmado o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra entre as partes, de fls.122/124, até a desocupação do imóvel, cujo valor será apurado em liquidação de sentença na origem, verificando-se a data efetiva da impontualidade do comprador.”

Anotam que, transitada em julgado a sentença, os adquirentes, ora agravantes, desocuparam o imóvel em 01.12.2011 e, em seguida, deram início ao cumprimento de sentença para reaver os valores que haviam sido pagos pela área, razão pela qual os alienantes interpuseram recurso de Agravo de Instrumento (n. 148665/2015) a fim de que fosse paralisado o cumprimento manejado enquanto tramitar a liquidação da sentença para compensação dos valores desembolsados pelos compradores com os dos alugueres, o qual foi provido por este Tribunal.

Afirmam que, a despeito disso, desde então os agravados vêm atuando de forma procrastinatória pois, apesar de requerer a realização de perícia, nunca apresentou documentos (mapas, fotos, croquis, matrículas atualizadas) aptos à promoção da liquidação pretendida, preferindo, pelo contrário, apresentar documentos de cálculos de evolução do gado que poderia ser apascentado na área, em contas sem qualquer procedência e imprestáveis ao objeto dos autos.

Asseveram que um bom exemplo da procrastinação dos agravados é que, proferida decisão para que os recorridos emendassem a inicial do pedido de liquidação a fim de juntarem aos autos documentos que comprovassem o local que deveria ser realizada a perícia, se limitaram a requerer prazo para o cumprimento da ordem, sob a alegação de que haviam requerido foto satélite da área no ano de 1999, o que, todavia, não cumpriram.

Alegam que, embora sem ofertar quaisquer parâmetros concretos para a realização da liquidação, os agravados sempre peticionaram nos autos suscitando a imprescindibilidade da realização de prova pericial, inclusive com a indicação de um possível engenheiro agrônomo para a realização dos trabalhos periciais mas, quando finalmente determinada a prova, em março de 2019,

os alienantes liquidantes peticionaram nos autos, em fevereiro de 2020, para informar que o imóvel

foi vendido e a área adulterada, chegando a afirmar que a prova em questão estaria prejudicada, razão pela qual requerem que seja substituída por uma perícia contábil, de modo a apurar o valor dos alugueres a partir do número de reses encontrada no local por ocasião da reintegração dos vendedores na sua posse.

Asseveram que, diante disso, os adquirentes peticionaram pugnando a extinção do processo de liquidação, seja pelo abandono da causa pelos liquidantes agravados, seja diante da perda do interesse de agir em função da alienação do imóvel e da intensa modificação das pastagens realizadas pelo “novo proprietário”, tendo, ainda, requerido subsidiariamente, que os alugueres a serem compensados com o crédito dos adquirentes sejam contados apenas a partir do trânsito em julgado da ação que resolveu o negócio jurídico entre as partes, uma vez que o acórdão que determinou o pagamento dos alugueres da pastagem consignou que o termo inicial para a cobrança seria a data
“efetiva da impontualidade”
– o que somente ocorreu a partir do momento em que o pacto havido entre as partes foi definitivamente desfeito.

Anotam que, a despeito disso, além de manter a designação da perícia sem informar como esta seria realizada, a decisão agravada ainda fixou como termo inicial da cobrança dos alugueres de pastagem a data da pactuação do aditivo contratual.

Inconformados, recorrem os agravantes afirmando a inutilidade da prova em questão e, portanto, da continuidade do feito, o qual já tramita há quase dez anos sem que os agravados tivessem apresentado qualquer prova a amparar o pleito, tal como lhes impõe o inciso I do art.373 do CPC/15.

Asseveram, subsidiariamente, que na condição de adquirentes somente se tornaram inadimplentes quando houve o trânsito em julgado da decisão do Judiciário na qual se reconheceu que os agravados alienantes teriam direito à quantia de R$130.000,00, suprimidos do contrato pelo aditivo – isto é, 27.09.2011 – muito embora tenha o agravado
FÁBIO LUIS CECÍLIO
tenha se apresentado como representante de sua esposa
CLÁUDIA HELENA
quando assinou o instrumento de repactuação.

Não houve pedido de liminar recursal.

Informações do juízo no ID. n. 140848870.

Contrarrazões no ID. n. 141350652, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso interposto pela parte liquidanda contra a decisão que, em procedimento de liquidação de sentença proferida em
Ação Declaratória de ato Jurídico c/c Rescisão de contrato de venda e compra de imóvel rural c/c Reintegração de posse c/c Indenização por perdas e danos material e moral
, (
a
) manteve a prova pericial anteriormente designada para a apuração do valor dos alugueres pelo tempo de uso e fruição, pelos adquirentes inadimplentes, da área rural cujo contrato de compra e venda foi resolvido e (
b
) fixou os
parâmetros temporais (termos
a quo
e
ad quem
) para a apuração do
quantum debeatur
relativos aos mencionados alugueres, os quais haverão de ser compensados com os valores já desembolsados pelos adquirentes e que lhes devem ser restituídos pelos alienantes em função do desfazimento do pacto.

No entanto, ao contrário do que alegam os agravantes, não há se falar em extinção não meritória do procedimento de liquidação por abandono haja vista que tal penalidade pressupõe a prévia intimação pessoal do postulante para dar andamento à causa.

De igual forma, não há se falar em perda superveniente do interesse na liquidação em função da alienação, pelo liquidante, do imóvel que haveria de ser inspecionado pela prova pericial designada.

A uma, porque tal interesse decorre da decisão transitada em julgado que constituiu a ordem de liquidação por artigos, em função da exploração econômica da área cuja aquisição foi desconstituída.

A duas, porque ainda que o imóvel a ser inspecionado pelo
expert
tenha sido vendido a terceiro, nada impede que perícia se faça por outros meios, que não, necessariamente o comparecimento físico, podendo se dar através de imagens de satélites contemporâneas ao negócio, fotografias do local, ouvida de pessoas que conheciam a área, e tantas outras a serem obtidas pelo perito designado.

Aliás, por conta do decurso do tempo, e das alterações implementadas na área desde a reintegração dos agravados na posse e, sobretudo, após a nova alienação da gleba, a inspeção física do imóvel em sua formação atual não traria tanta serventia para o atingimento da finalidade esperada.

Logo, o que importa é a capacidade de exploração econômica do imóvel ao tempo do negócio, e não nos dias atuais.

Com isso não há se falar que a prova pericial se encontra prejudicada, e muito menos que o procedimento de liquidação deve ser extinto sem resolução meritória.

No que tange ao pedido subsidiário no sentido de que o
dies a quo
para a formação do crédito dos alienantes liquidantes sejam computados apenas a partir do trânsito em julgado da sentença em relação à tutela resolutória, melhor sorte não socorre aos agravantes.

Isto porque o acórdão integrativo da sentença, proferido na apelação n. 47104/2011 previu expressamente
“
valor correspondente a locação mensal da área rural passível de utilização quando foi firmado o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra entre as partes
”,
“até a desocupação do imóvel, cujo valor será apurado em liquidação de sentença na origem, verificando-se
a data efetiva da impontualidade do comprador
”
. (ID. n. 137315672 - Pág. 42)

Isso já se tornou imutável pela força preclusiva da coisa julgada.

Ainda que os fatos não tenham ocorrido exatamente dessa maneira, essa é a verdade processual que deve prevalecer haja vista que, além do trânsito em julgado da sentença, o prazo para possível ação rescisória há muito escoou.

Ademais, chega a beirar afronta processual a pretensão de que, depois de ter explorado economicamente o imóvel por mais de uma década, os adquirentes queiram a locação mensal do imóvel se restrinja a apenas três meses de exploração.

Diante disso, e não encontrando qualquer desacerto na decisão agravada, não há como acolher a tese recursal.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022